Tribunal: STF
Processo: HC 80864
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou
de sua competência para esta Corte, fê-lo porque entendeu que, se
houvesse excesso de prazo para a prisão, a responsabilidade caberia
ao S.T.J. perante o qual fora suscitado o conflito negativo de
competência.  Sucede, porém, que já tendo sido julgado esse
conflito, e declarado competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de
São Bento do Sul (SC), se o ora paciente continuar preso, o alegado
excesso será imputável, agora, a esse Juízo de primeiro grau de
jurisdição.
- Conseqüentemente, por se tratar de alegação de
ilegalidade que, nesta altura, se houver será atribuída, como
salientado, a Juízo de primeiro grau de jurisdição, esta Corte é
incompetente para julgar o presente "habeas corpus".
"Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para
apreciá-lo como entender de direito.